Tribunal: TJMT
Processo: 1010061-22.2022.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010061-22.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON DA SILVA LINO - CPF: 710.358.534-26 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADERALDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 711.283.791-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE DE ARAUJO BATISTA - CPF: 032.489.631-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT
,
DA LEI
DE
DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
– ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DA
S
DROGA
S
APREENDIDA
S
.

INACOLHIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS
CIVIS
QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE
.
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO
.
CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA
.
CONDENAÇÃO
.

2
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais
civis
que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida
a
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente
s
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weverton da Silva Lino
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
13ª
Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT,
nos autos da Ação Penal n.
1010061-22.2022.8.11.0042
, conden
ando-o
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06),
à pena de
7 (sete) anos
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
7
00
(
setecentos)
dias-multa
, no valor unitário mínimo.

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
170331962
, postula

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
,
alegando
que o
s
entorpecente
s
apreendido
s
em seu poder se destinava
m
ao seu consumo pessoal, sendo, na hipótese, insuficientes e inseguras
as provas quanto à
imputação de m
ercancia
que foi feita à sua pessoa
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
170331964
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
175120198
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

A exordial acusatória,
constante
no ID
170331903
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 14 de junho de 2022, por volta das 20h10min, na Avenida Beira Rio, bairro Porto, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
WEVERTON DA SILVA LINO
foi preso em flagrante delito por trazer consigo
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, uma equipe de Cavalaria, em rondas pelo bairro Porto, deparou-se com o suspeito Weverton da Silva Lino, o ora denunciado, o qual, na ocasião, apresentou excessivo nervosismo ao notar a presença da equipe policial, atitude reputada suspeita pelos agentes.

Diante da fundada suspeita, foi realizada a abordagem e busca pessoal no denunciado, sendo localizados junto ao seu órgão genital, dois invólucros contendo diversas
pedras pequenas e grandes de substância análoga a pasta base de cocaína
, além de
02 (dois) cigarros de substância análoga a maconha
; em seguida, ainda foi encontrado no bolso do denunciado, a
quantia em dinheiro
de
R$ 112,00 (cento e doze reais), em notas trocadas.

O laudo pericial n.º 3.14.2022.86299-01, ID 8959696, concluiu que as porções apreendidas, sendo
02 (dois) invólucros plásticos, contendo pedras de tonalidade amareladas, nas cores preta e translúcida, fechadas pelos próprios plásticos, e acondicionadas em embalagem plástica translúcida, fechada por nó da mesma
, com massa de
70,69 g
(setenta gramas e sessenta e nove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para a presença de
COCAÍNA
; enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal, seco, descompactado, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envoltas individualmente em fragmentos de papéis marrons, fechadas por dobraduras dos próprios papéis, formando embalagens do tipo “cigarro artesanal”, e acondicionadas em embalagem plástica translúcida, fechada por nó da mesma
, com massa de
2,56 g
(dois gramas e cinquenta e seis centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para a presença de
Cannabis sativa L. (MACONHA)
, substâncias entorpecentes, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e
E
da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogado na delegacia, ID 89592430, o denunciado exerceu o direito de ficar em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, restou apurado que ele é reincidente específico, registrando condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena
n.°
2001043- 91.2021.811.0042, código 20063484, perante o Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca. Além disso, o denunciado
responde a outra ação penal, também pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos
n.°
1003169-34.2021.8.11.0042, código 12188782, perante o Juízo da 9ª Vara Criminal desta Comarca, o que demonstra que ele continua se dedicando a essa atividade criminosa.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a atitude suspeita do denunciado, o encontro de cocaína e maconha, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, e a apreensão de dinheiro, sem comprovação de origem lícita, aliado aos antecedentes criminais específicos do denunciado, evidenciam que o denunciado realizava o comércio ilícito de drogas para auferir lucro fácil, ainda mais que ele declarou não possuir fonte de renda, e que as substâncias ilícitas apreendidas destinavam-se ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado.

[...]

Negritos no original

A
materialidade e a autoria delitivas sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o apelante, a requerer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06, ao argumento de que o entorpecente apreendido se destinava ao seu consumo pessoal.

Todavia,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a destinação mercantil da
s
droga
s
apreendida
s
, conforme se infere da prova oral produzida
na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que foi
exaustivamente examinada pelo magistrado e
reproduzida na sentença condenatória da seguinte forma:

[...]

O réu
WEVERTON DA SILVA LINO
, quando interrogado em juízo declarou que: “(Lida a denúncia) O que o senhor fazia ali (...) nessa hora Weverton (...)? Ali tem uma praça de alimentação, na verdade, eu como
tava
desempregado, numa droga, muitos amigos, conhecidos de rua assim fuma droga (...) bebendo pinga, usando droga (inaudível). Mas essa droga que estava escondida (...) o senhor ia vender ali, ia vender essa droga lá? O senhor ia vender essa droga?
Era
pro
meu uso mesmo, meu próprio uso
. O senhor tem um monte de condenação por tráfico, fala a verdade? Não, mas
essa droga era
minha mesmo
pro meu uso
(...).
Então essa droga era
pra
uso? Sim senhor
(...). Perguntas da acusação – O senhor estava com crack, é isso? Pro consumo mesmo, senhor (...). Setenta gramas não é muito crack não?
Ia fumar, ia consumir
. É que o senhor falou que estava desempregado, né, como o senhor adquiriu essa quantidade de droga? Fazendo bico, senhor, na feira do Porto. O senhor
ia utilizar essa droga com outras pessoas lá? Sim, senhor. Mas o senhor ia fornecer essa droga de graça
pra
essas pessoas?
Pro meu consumo mesmo (inaudível)
(...). Perguntas do juízo – O doutor Promotor perguntou e o senhor falou que usaria a droga na companhia de amigos, é isso? Sim senhor (...). E você ia fornecer essa droga aos amigos ou cada um ia levar a sua? (inaudível). Cada amigo seu ia levar a sua droga ou o senhor ia fornecer
pra
eles? Fumar junto com eles. Mas qual droga ia fumar, a sua? É, sim senhor (...).” (Mídia sob Id. 110350059).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ADERALDO PEREIRA DE SOUZA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, Aderaldo? Sim senhor. Ele estava sozinho no local ou tinha mais gente? Tinha mais gente. Era uma praça de alimentação, o que era? É a praça do Porto. E aí, como foi a situação? Então, a gente
tava
em policiamento ali, ali tem um pessoal da
Semob
(...) e aí um transeunte informou que estava tendo uma grande aglomeração nessa praça, aí conforme as informações, a gente deslocou até a praça do Porto e aí
foi feita a abordagem e foi localizada no órgão genital do cidadão aí essas substâncias.

E o senhor lembra se tinha dinheiro com ele e esse dinheiro era trocado ou não? Sim senhor, era trocado
(...). Perguntas da defesa – Alguém mencionou que ele estava vendendo droga? Pois é, a gente estava em policiamento,
passou um cidadão e informou que
tava
tendo aglomeração ali na praça, provavelmente era a venda e consumo de droga
. E passou características de quem estava vendendo ou não? Sim, passou, a gente estava em policiamento e ele passou as vestes. Só as vestes, fisionomia nada? Não, não senhor. Alguma pessoa indicou ali que ele estava vendendo ou não? Então, ao chegar pelo local, só encontrava eles, né, ele mais umas quatro pessoas nessa praça e ao fazer a abordagem foi localizado com ele a droga e o dinheiro. Ele estava com aparência de usuário? A
principio
não, ele
tava
até
bem vestido
. O senhor já
conhecia ele
de algum outro momento, alguma abordagem? Não senhor (...).” (Mídia sob Id. 110350061).

A testemunha arrolada pela acusação, policial militar
ANDRÉ DE ARAÚJO BATISTA
, quando depôs em juízo declarou o seguinte: “(Lida a denúncia) O senhor lembra dessa ocorrência, André? Sim, sim, lembro (...) a gente em rondas ali, como ali é uma área que tem bastante usuário, a gente sempre
tá
por ali, a gente avistou e ele agiu de forma não comum, aí fizemos a abordagem, aí achamos (...) fez a busca e encontramos todas as drogas. Foi encontrado dinheiro com ele e se estava em notas trocadas ou não? Não lembro se estava em notas trocadas, mas dinheiro foi encontrado. Perguntas da acusação – Tinha mais pessoa ali próximo dele no momento da abordagem? Tinha, mas não do lado, é que ali fica muita gente, né. Vocês chegaram de abordar outras pessoas ali, além dele? Nesse dia acredito
que sim, a gente sempre aborda.
E a única pessoa que foi encontrado entorpecente foi ele? Sim

(...)
.” (Mídia sob Id. 110350062)
.

De acordo com o interrogatório prestado pelo réu WEVERTON em juízo, o mesmo admitiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos consigo, alegando, contudo, ser usuário e não traficante e que
a finalidade das substâncias psicotrópicas seriam
exclusivamente para o consumo.

Muito embora o acusado sustente sua condição de usuário e que o entorpecente apreendido seria destinado apenas ao consumo, é certo que
há provas concretas apontando a mercancia
.

Primeiramente, convém ressaltar que muito embora o réu sustente que o entorpecente seria para seu exclusivo consumo, o certo é
que a variedade apreendida (maconha e cocaína), dividida em diversas porções e numa quantidade destoante do sugerido pelo art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/06, posto que as 02 (duas) porções de maconha pesaram 2,56g, enquanto as diversas pedras de cocaína apresentaram massa de 70,69g, são circunstâncias que corrobora a finalidade mercantil.

[...]
Destacamos

Infere-se, pois, dos
depoimentos
acima transcrito
s
,

que
em rondas pelo
B
airro Porto, nesta Capital,
os agentes públicos
receberam de um transeunte a informação de que havia uma aglomeração suspeita de tráfico de drogas no local,
tendo sido
repassadas informações sobre a vestimenta do suspeito
, posteriormente identificado como sendo a pessoa do
apelante
.

Realizada a abordagem pessoal, foram apreendidas em seu poder diversas pedras pequenas e grandes de pasta
-
base e cocaína (com massa de 70,69 gramas), além de dois cigarros de maconha (com massa de 2,56 gramas) e R$ 112,00 (cento e doze reais) em notas trocadas.

Em que pese o apelante sustent
ar
a condição de usuário
, conforme ressaltado pelo juízo de instância primeva,
quando ouvido na fase judicial
,

ele
afirmou que estava desempregado na data dos fatos narrados na exordial acusatória
. P
orém,

salta aos olhos a
incompatibilidade
existente entre a situação econômica de um usuário de entorpecentes desempregado
e a

apreensão
, em seu poder,
de
pasta
-
base e cocaína
(
70,
69 gramas
)
,
m
aconha (2,56 gramas) e R$ 112,00 (cento e doze reais) em notas
miúdas
.

Nesse quadro
,
as circunstâncias da prisão
em flagrante
do
apelante
, a quantidade
dos
entorpecente
s
apreendid
os
e
o
seu histórico criminal indicam
a destinação da substância ao comércio ilícito.

Como se sabe, o simples fato de
ele

negar que a
s
droga
s
apreendida
s

não
tinh
am
destinação mercantil não tira a credibilidade dos depoimentos dos
investigadores
da

P
olícia
Judi
ci
ária Civil
como testemunhas, porque na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e suas declarações presumem-se verdadeiras até prova em contrário. Outrossim, está claro que
ele
tenta se esquivar da
responsabilização criminal, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos tenham prestado tais declarações a fim de incriminá-lo injustamente.

É ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais
civis
em incriminarem injustificadamente
o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Examinando casos análogos ao destes autos, e
sta Corte de Justiça continua com o mesmo entendimento, consoante se depreende do acórdão a seguir resumido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO – [...] 3. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DAS PRISÕES E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO – COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE APREENDIDO
[...]

PARCIAL CONHECIMENTO DOS RECURSOS DOS SENTENCIADOS E, NO QUE CONHECIDOS, PROVIDOS EM PARTE. [...] 3. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º
11.343/06, se as
circunstâncias das prisões
, bem como da
apreensão dos entorpecentes
, aliadas aos
depoimentos judiciais dos policiais civis que atuaram no ocorrido
,
revelam
a prática da mercancia espúria dos narcóticos;

[...]
Recurso conhecido em parte e, no que conhecido, parcialmente provido.

(N.U 1011724-60.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 11
.
10
.
2023,
publicado
no DJE 11
.
10
.
2023)

Destacamos

Mas se isso não bastasse, deve ser registrado que
foi apurado que o apelante já ostenta duas condenações criminais pelo crime de tráfico de drogas nesta comarca (autos
do processo
n. 2001043-91.2021.8.11.0042 – Sistema Eletrônico de Execução Unificado), cujas penas impostas ainda não foram integralmente cumpridas.

De outro prisma,
é imperioso reconhecer que,
ainda que
tivesse ficado
comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça,
aprovou o Enunciado n. 3,
nos
seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

O

Ministério Público
, por outro lado,
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante
,
ao contrário del
e
, que
, como dito acima,
al
egou em juízo ser apenas usuário
de drogas,
todavia
não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir
,

ficando
evidenciado
comprovado
que a droga apreendida
tinha

como destino
a
mercan
cia,
é imperativa a
manutenção da condenação
do recorrente
p
elo
crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Weverton da Silva Lino
, mantendo
inalterad
a

a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023